Tribunal: STF
Processo: AR 2058
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2019-04-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V E IX DO CPC DE 1973. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. DEMISSÃO DE MEDICO CONTRATADO POR ORGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E CONSECTÁRIOS. DECISÃO RESCINDENDA BASEADA EM PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE. ERRO DE FATO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PROCEDÊNCIA. 



    1. O erro de fato autorizador da ação rescisória é a falsa representação da realidade, o que ocorre no presente caso, pois a decisão rescindenda tomou por base fato inexistente, qual seja, de ser o autor contratado por empresa pública, a influenciar no resultado da demanda.



    2. Preenchidos os requisitos autorizadores do art. 19 do ADCT, nos termos da análise probatória levada a efeito nas instâncias de origem, demonstra-se a violação a literal dispositivo de lei, uma vez que, assegurada a estabilidade pelo exercício de cargo público, sem provimento originário pela via do concurso público, por mais de cinco anos na data da promulgação da Constituição, não cabe a demissão do servidor sem precedência do regular processo administrativo disciplinar. 



    3. Ação rescisória procedente.